Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-45.2022.8.26.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pleito de conhecimento de apelação interposta contra decisão de pronúncia como recurso em sentido estrito. Aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade. Erro grosseiro. Ademais, a intempestividade do recurso é manifesta. Recurso não provido.